Tribunal: TJMT
Processo: 1051118-41.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1051118-41.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MARILEIDE MARIA ALVES RIBEIRO - CPF: 482.112.731-87 (RECORRIDO), THAISY MARTINS DE ALMEIDA MELO - CPF: 700.852.261-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DESCONTO INDEVIDO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL EM DOBRO. DANO MORAL INOCORRENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Dever de restituição em dobro dos valores indevidamente debitados, ante a ausência de contratação e a natureza do desconto.

O mero desconto indevido, sem outro elemento a temperar, não ultrapassa as raias da esfera patrimonial, sendo a condenação em dano material suficiente para o retorno ao status quo ante.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“[...]

Pelo exposto, e por tudo o que mais consta nos autos, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, PROPONHO a rejeição das preliminares e, no mérito, JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação para declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes; condenar a parte promovida a pagar à parte promovente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de dano moral, com aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir da citação, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, nos termos do artigo 406, §1o, do Código Civil, alterado pela Lei no 14.905/24; bem como a restituir os valores cobrados indevidamente, no importe de R$ 31.178,56 (trinta e um mil e cento e setenta e oito reais e cinquenta e seis centavos), já em dobro, com aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir do desembolso, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, nos termos do artigo 406, §1o, do Código Civil, alterado pela Lei no 14.905/24.

OPINO, também, por determinar que a parte promovida cancele definitivamente o cartão de crédito consignado vinculado ao benefício da promovente, bem como a reserva de margem a ele associada e proceda à imediata liberação da margem consignável junto ao INSS, impedindo novos descontos referentes ao contrato questionado, além de cessar os descontos no benefício previdenciário da autora relacionados a suposta contratação a título de empréstimo.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do que dispõe os artigos 54 e 55, caput, da Lei n. 9.099/95. [...]”

Em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença ante à regularidade na contratação do serviço. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento da condenação em danos morais ou a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

Pois bem.

Os lindes do recurso consistem em analisar a licitude dos descontos realizados pela parte recorrente, haja vista as alegações de ilegalidade dos descontos.

Eis o trecho da sentença recorrida:

“[...]

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifica-se que a parte promovente comprovou a existência dos descontos por meio dos extratos sob ID 202048653 e 202048651.

No entanto, a promovida não apresentou contrato assinado ou quaisquer documentos hábeis que comprovem a efetiva contratação, tampouco a legitimidade dos descontos realizados. Portanto, resta evidente a ausência de prova substancial quanto à existência do suposto contrato, o que compromete a justificativa para os descontos questionados.

Anexou apenas “Consulta Rápida de Dados”, contendo extratos bancários da autora entre os anos de 2018 e 2019. Contudo, o referido documento não comprova a contratação de cartão de crédito consignado nem apresenta qualquer autorização para desconto via RMC. Tampouco consta termo de adesão, contrato assinado ou extrato do INSS demonstrando o vínculo da suposta dívida com o benefício previdenciário da autora.

Em análise ao documento, verifica-se apenas um lançamento em 29/10/2018, sob o título: "29/10/2018 – RECEB PAGFOR – BRADESCO CARTÕES – R$ 1.080,00"

Ainda que tal valor eventualmente esteja relacionado a um contrato de crédito, é fato que o lançamento é anterior aos descontos realizados via RMC, o que impede qualquer vinculação entre esse crédito e os valores posteriormente subtraídos do benefício da parte autora.

Além disso, não há no extrato qualquer menção à Reserva de Margem Consignável, tampouco há desconto com a rubrica RMC, tampouco registros no extrato que identifiquem descontos vinculados a empréstimo consignado com pagamento mínimo ou rotativo de fatura de cartão.

[...]”

Conforme pontuado na sentença, a empresa reclamada deixou de anexar aos autos documentos que comprovem a legalidade dos descontos, ante a alegação de desconhecimento da contratação.

Desse modo, a empresa não se desincumbiu do ônus probatório que lhe é imposto, especialmente pelas disposições do CDC, logo, restam preenchidos os elementos necessários para a configuração da responsabilidade civil objetiva: a) ato ilícito; b) dano; e, c) nexo causal.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO CÍVEL. SERVIÇOS BANCÁRIOS. COBRANÇAS INDEVIDAS ORIUNDAS DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS DENOMINADOS CESTA FÁCIL ECONÔMICA, ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO E TARIFAS BANCÁRIAS ENCARGOS/EXTRATOS”. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DAS COBRANÇAS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DIREITO À DEVOLUÇÃO NA FORMA DOBRADA. IMPOSSIBILIDADE DE PROLAÇÃO DE SENTENÇA ILÍQUIDA. LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO ÀS COBRANÇAS EFETIVAMENTE COMPROVADAS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS, POR SE TRATAR DE PESSOA IDOSA, APOSENTADO, COM PARCOS RECURSOS FINANCEIROS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual o consumidor postula indenização por danos materiais e morais, em virtude de cobranças indevidas em seu benefício previdenciário, relativamente a serviços não contratados denominados CESTA FÁCIL ECONÔMICA. ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO E TARIFAS BANCÁRIAS ENCARGOS/EXTRATOS.

2. Diante da negativa do consumidor em ter contratado os serviços objurgados, cabia à empresa Recorrida o ônus de provar a regularidade das referidas cobranças, nos termos do art. 14, § 3.o c/c art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

3. Desta forma, impõe-se a devolução dos valores descontados indevidamente, na forma dobrada, ante a ausência de engano justificável. Registre-se que, no âmbito dos Juizados Especiais, é inviável a prolação de sentença ilíquida (art. 38, parágrafo único, da Lei 9.099/95), de sorte que o dano material deve ser limitado às cobranças indevidas efetivamente comprovadas durante a instrução processual. Ademais, no âmbito dos Juizados Especiais, somente é lícita a formulação de pedido genérico, quando inviável, desde logo, a determinação da extensão da obrigação. No caso concreto, não há indícios de que o consumidor tenha solicitado extratos bancários na seara administrativa e que o banco tenha negado acesso a tais documentos, de sorte a impossibilitar a formulação de pedido certo e determinado, com relação aos danos materiais.

4. Configura dano moral o desconto indevido de valores em aposentadoria, privando a pessoa, por longo período, de quantia de seus parcos rendimentos. A toda evidência, a situação vivenciada pelo consumidor não pode ser equiparada a mero inadimplemento contratual/mera cobrança indevida, devendo ser considerado o caráter repressor da condenação por danos imateriais.

5. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

6. Quantum indenizatório fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), que merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

7. Sentença parcialmente reformada.

8. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1005396-76.2019.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 06/07/2021, Publicado no DJE 08/07/2021)

Com isso, a ausência de elementos probatórios aptos a subsidiar os descontos conduz ao reconhecimento da falha na prestação do serviço, em decorrência da obrigação objetiva imposta, de modo que a empresa responde pelos danos, independente da existência de culpa ou dolo.

Com isso, escorreito o capítulo que determinou a restituição em dobro dos valores.

Na mesma dicção:

RECURSOS INOMINADOS – TARIFA BANCÁRIA - DESCONTO INDEVIDO - INEXISTÊNCIA DE CONTRATO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA - RECURSOS CONHECIDOS - PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DA PARTE RECLAMANTE – IMPROVIDO O RECURSO DA PARTE RECLAMADA. 1. A Resolução n° 3.919/2010 do Banco Central do Brasil autoriza a cobrança de taxas ou tarifas em remuneração aos serviços prestados, desde que haja previsão no contrato. 2. Diante da ausência de previsão contratual, a parte requerida não comprovou fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da parte requerente, conforme o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

3. Desconto indevido na conta bancária da parte reclamante por serviço não contratado, o que configura o ato ilícito (artigo 186 do Código Civil) e enseja o dever de indenizar (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor).

4. Dano moral “in re ipsa”, dano moral presumido que independe de comprovação de prejuízo.

5. O dano moral foi fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade.

6. No tocante aos danos materiais, a parte recorrida faz jus à devolução em dobro, concernente ao valor cobrado e pago de forma indevida, nos moldes do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

7. Reforma parcial da sentença para determinar a restituição em dobro.

8. Recursos conhecidos, parcialmente provido o recurso da parte reclamante e improvido o recurso da parte reclamada.

(TR-MT, N.U 1000962-74.2020.8.11.0017, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 18/09/2023, Publicado no DJE 22/09/2023)

Relativo ao pleito de danos morais, grosso modo, o mero desconto indevido, por si só, não rende ensejo à espécie.

Para a sua caracterização, tem que estar evidenciada efetiva violação capaz de ingressar nessa vertente, como as tentativas de administrativas de resolução de problema – o que calharia à teoria do desvio produtivo – as malsucedidas vezes em que houve a frustração, dentre outras.

Assim, dependerá da conjuntura do contexto fático-probatório, ou seja, os fatos hão de ser calibrados pela dimensão e colisão com os bens jurídicos tutelados, a fim de externar os objetivos desse instituto (lesão aos direitos personalíssimos).

Não é o caso.

Em leitura da inicial e seus documentos, a parte autora não indica elemento diferencial, muito menos comprova uma ofensa em grau relevante a ingressar nos direitos da personalidade, quer dizer, imposto uma ofensa intolerável à paz e dignidade.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

SÚMULA DO JULGAMENTO - RECURSO INOMINADO – BANCO – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO – PRETENSÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE SIMPLES – VÍCIO DE CONSENTIMENTO CARACTERIZADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVOLUÇÃO EM DOBRO DEVIDA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA PARA AFASTAR OS DANOS MORAIS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Desconto indevido por serviço de cartão de crédito consignado com RMC não contratado configura o ato ilícito (artigo 186 do Código Civil) e enseja o dever de indenizar (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor) da parte reclamada. 2. Nos autos ficou comprovado que o ato ilícito (artigo 186 do Código Civil) pela cobrança de um serviço não contratado, vejamos: “In casu, ao que tudo indica, a parte autora foi induzido a realizar empréstimo consignado em cartão de crédito, acreditando ter realizado empréstimo pessoal consignado, acarretando a cobrança de prestações indeterminadas. Desse modo, o desconto indeterminado de empréstimo realizado por meio de cartão de crédito em folha de pagamento configura o dano moral, independentemente de comprovação do prejuízo sofrido pela vítima ou da prova objetiva do abalo à sua honra e à sua reputação, porquanto são presumidas as consequências danosas resultantes do fato gerador do dano”. (...) “Assim, constata-se a flagrante irregularidade praticada pela Reclamada, que não se desincumbiu a contento de comprovar a licitude das cobranças, estando, pois, demonstrada a conduta culposa da Reclamada, na medida em que essa atitude importa prática abusiva em que exige vantagem que se mostra manifestamente excessiva e onerosa para o consumidor, nos termos dos artigos 39, V e 51, § 1o e incisos do CDC”. 3. A parte recorrente (parte reclamada) requer reforma da sentença para que os pedidos declinados na inicial sejam julgados totalmente improcedentes, e, subsidiariamente pleiteia a redução da indenização por danos morais, conforme fundamentos apresentados neste Recurso Inominado. Em contrapartida, a parte recorrida (parte reclamante), apesar de devidamente intimada, deixou de apresentar suas contrarrazões. 4. Dano material comprovado pela parte reclamante, fazendo jus à devolução em dobro, concernente ao valor cobrado de forma indevida e comprovadamente pago, nos moldes do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. 5.
Para a configuração do dano moral é necessária a comprovação da violação de algum dos direitos da personalidade (conjunto de atributos essenciais originários, vitalícios, imprescritíveis e absolutos, inerentes à própria pessoa), conforme dispõe o artigo 5°, inciso X, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso em tela, na medida em que o mero desconto indevido, por si só, não é fato gerador de dano moral. Assim, deve ser afastada a condenação por danos morais.
6. De suma importância mencionarmos que situação verossimilhante ao caso em epígrafe já foi decidida por esta Relatora nesta Colenda Turma Recursal, dentre os julgados cito: RECURSO INOMINADO - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – PRETENSÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE SIMPLES – AUSÊNCIA DE CONTRATO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO - DESCONTOS INDEVIDOS – RESTITUIÇÃO MATERIAL – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO (N.U 1006003-62.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 18/09/2023, Publicado no DJE 22/09/2023). 7. Sentença reformada apenas para afastar o dano moral. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. 9. Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença atacada e JULGAR improcedente somente o pedido de dano moral, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 10. No mais mantenho a sentença atacada pelos próprios fundamentos exarados. 11. Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55 da Lei 9.099/95. 12. (N.U 1005308-08.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 07/12/2023).

À guisa das circunstâncias fático-probatórias, não há demonstração de fato com potencial a ultrapassar as raias da esfera patrimonial, de modo que a restituição em dobro é suficiente para restabelecer o status quo ante, motivo pelo qual a sentença deve ser reformada neste ponto.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe provimento
e afasto a condenação a título de danos morais, mantendo a sentença nos demais termos.

Deixo de condenar Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
, por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025